Tribunal: STF
Processo: RE 1281226
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que concluiu não ter ocorrido a decadência do pedido de revisão do benefício previdenciário do autor mediante a utilização do IRSM sobre os salários de contribuição, cuja ementa transcrevo:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES E POSTERIORES À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523- 9/1997. POSSIBILIDADE. 
    1. Tomando, por analogia, o raciocínio utilizado pelo STJ na interpretação do art. 54 da Lei 9.784/99 (REsp n° 658.130/SP), no caso dos benefícios concedidos anteriormente à entrada em vigência da medida provisória, deve ser tomado como termo a quo para a contagem do prazo decadencial, não a DIB (data de início do benefício), mas a data da entrada em vigor do diploma legal.
    3. (SIC) Em 01.08.2007, 10 anos contados do ‘dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação’ recebida após o início da vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, restou consubstanciada a decadência das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 26.06.1997, data da entrada em vigor da referida MP.
    3. Pedido de Uniformização conhecido e provido” (pág. 8 do documento eletrônico 18).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal de São Paulo, com base no julgamento do RE 626.489-RG (Tema 313 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento. 
    Dessa forma, como o órgão julgador recusou-se a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Colho da decisão recorrida os seguintes excertos do voto condutor: 
    “Reconheço, primeiramente, a divergência do acórdão recorrido em relação ao acórdão paradigma, razão pela qual conheço do incidente. 
    Passo à análise do mérito. 
    Não ignora esse magistrado que a tese encampada pelo acórdão recorrido está em consonância em relação ao entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria. Não obstante, e com toda vênia, entendo que a questão deva ser analisada sob outra óptica, principalmente no tocante à ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia, em caso de reconhecimento da não aplicação do art. 103 da Lei nº 8.213/1991 a todos os benefícios previdenciários, sejam eles anteriores ou posteriores à Medida Provisória nº 1.523-9/1997, por diferenciar de forma inválida as relações jurídicas previdenciárias das demais relações jurídicas administrativas ‘lato sensu’. 
    Com vistas a evitar repetições desnecessárias, tomo de empréstimo as razões muito bem lançadas por ocasião do voto-vista proferido pelo Juiz Federal Manoel Rolim no PEDILEF nº 2007.51.60.003313-614: 
    ‘Histórico da Imprescritibilidade da Revisão do Benefício Previdenciário
    No regime previdenciário geral anterior ao da Lei nº 8.213/91, modificada pela Medida Provisória nº 1523-9/1997, não existia previsão de prescritibilidade ou caducidade do direito do segurado da Previdência Social de postular a revisão do ato de concessão e da fixação da R.M.I. De seu benefício previdenciário. 
    Assim foi que, naquela lacuna, firmou-se sólido entendimento jurisprudencial ‘de que, cuidando-se de revisão de benefício, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas no qüinqüênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado nº 85 da Súmula do STJ’ (STJ – 6ª Turma - AGRESP n° 501503/PE – Rel. Min. PAULO GALLOTTI - DJ de 02/10/2006, p. 00318). 
    Mas, frise-se, no regime geral da Previdência Social. Pois, por outro lado, no tocante ao regime previdenciário estatutário sempre se reconheceu a prescrição do fundo de direito de postular revisão dessa espécie após transcorrido qüinqüênio do ato de instituição do benefício, com base no Decreto n° 20.910/32. 
    Com efeito, paralelamente, reconhecia-se que ‘nos casos em que o servidor busca a revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação’ (STJ – 5ª Turma – REsp n° 759.731/RS - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA - DJ de 11/06/2007); sendo ‘entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, correndo o prazo da data do ato de aposentadoria’ (STJ – 5ª Turma – AGRESP n° 977855/RS – Rel. Min. LAURITA VAZ - DJE de 12/05/2008). Compreende-se que tal entendimento pretoriano relativo aos benefícios do RGPS tenha tido espaço para nascer e se firmar na ausência de previsão legal específica que limitasse o direito do segurado de buscar a revisão do seu benefício, o que ainda se justificaria pelo princípio in dubio pro misero, pelo caráter alimentar dos benefícios e pelos princípios de sobredireito orientadores de que, na omissão da lei, o juiz deve decidir baseado nos princípios gerais de direito e de que, na aplicação da lei, deve atender aos fins sociais por ela colimados. 
    Entretanto, a novel limitação veio baixada dentro do legitimo exercício da discricionariedade do legislador. Se assim não fosse, dever-se-ia recusar igualmente toda e qualquer outra disposição legal disciplinadora de prescrição afetante de verbas de natureza alimentar, assim por exemplos, as relativas às remunerações estatutárias ou trabalhistas. 
    Dessarte, agora, legem habemus, explícita, prevendo eficácia do subprincípio constitucional da segurança jurídica às situações dos benefícios previdenciários derivados do regime geral da Previdência Social; de tal sorte que não se pode mais sustentar a compreensão anterior, que se deve adaptar aos novos tempos. 
    Vejamos então a situação emergente das alterações legislativas vindas sobre a matéria. 
    Originalmente, o art. 103 da Lei nº 8.213/91 previa que ‘sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes’. Donde se vê que, realmente, a lei previdenciária geral não contemplava hipótese de ‘prescrição de fundo de direito’ relativamente à revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, pelo que prevalecia tão-somente a previsão contida na súmula n° 85 do C. STJ. 
    […]
    Veio a Medida Provisória nº 1523-9/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997, para estabelecer o prazo decadencial decenal, nos seguintes termos: 
    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 
    Sobreveio a Medida Provisória nº 1663-15, de 23.10.1998, convolada na Lei nº 9.711/1998, para reduzir o referido prazo decenal para 5 (cinco) anos.
    Antes, porém, que transcorresse qüinqüênio, contado da primeira previsão de prazo decenal, foi editada a Medida Provisória nº 138, de 19.11.2003, restabelecendo aquele prazo decadencial em dez anos, hoje assentado pela Lei nº 10.839, de 05.02.2004. 
    Dessarte, o contexto histórico resultante da sucessão legislativa é o seguinte: 
    até 27.6.1997 – não havia previsão legal de prazo decadencial, ou de prescrição de fundo de direito, para a revisão dos atos de instituição dos benefícios previdenciários; 
    de 28.6.1997 a 20.11.1998 – tais revisões passam a estar sujeitas a prazo decadencial de 10 anos; 
    de 21.11.1998 a 19.11.2003 – as revisões sujeitam-se a prazo decadencial de 5 anos; 
    a partir de 20.11.2003 – tais revisões voltam a se submeter a prazo decadencial de 10 anos.
    Exsurge assim conflito aparente de normas a ser necessariamente solvido pelas regras de direito intertemporal. 
    Irretroatividade da Lei e Direito Intertemporal 
    Neste tópico, por primeiro, cumpre ressaltar que a partir da inserção da decadência no art. 103 da Lei nº 8.213/91 pela Medida Provisória nº 1523- 9/1997, houve quem pretendesse aplicá-la aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente contando-se o prazo do passado para a frente, isto é, tomando a D.I.B. como termo a quo e somando-se-lhe mais 10 anos. De tal forma que, logo ao início de vigência do novo prazo ver-se-iam já caducas as possibilidades de revisões de todos os benefícios concedidos até meados de 1987. Para tal hipótese, afiguram-se perfeitas e adequadas as considerações do C. STJ e desta Eg. TNU quanto à impossibilidade de retroação da nova lei em prejuízo de situações jurídicas já consolidadas. 
    Outra, porém, é a hipótese tratada nestes autos. Deveras, aqui também se decretou a decadência do direito de revisar a concessão de benefício previdenciário concedido anteriormente à previsão da decadência no art. 103 da Lei n° 8.213/91. Mas, neste caso, o v. Acórdão recorrido tomou como termo a quo do prazo a época da inovação legal. Ou seja, o decênio decadencial é contado do presente para o futuro, a partir das previsões da Medida Provisória nº 1523-9/1997 em diante. De tal forma que somente a partir de 2007 a decadência passa a afetar os direitos de revisar os benefícios previdenciários concedidos antes de 1997. 
    Concessa venia dos que pensam em contrário, tal interpretação não significa dar aplicação retroativa à nova lei, mas sim afina-se com tradicionais lições doutrinárias e posições pretorianas a respeito das normas de direito intertemporal quando se trate de criação ou alteração de prazos de prescrição e decadência. 
    Ao ensejo, vale recordar as lições da doutrina evocadas no voto do e. Ministro CASTRO MEIRA, no julgamento do REsp nº 1053394/MS pela Eg. 2ª Turma do C. STJ, que, apesar de, naquela ocasião tratar-se da nova interpretação para a prescrição tributária vinda com a Lei Complementar n° 118/2005, têm cabimento neste caso, in verbis: [...]” (págs 1-4 do documento eletrônico 18).
    Desse modo, ainda que esta Corte já tenha assentado a aplicação do prazo decadencial aos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523/1997 (RE 626.489/SE - Tema 313 da Repercussão Geral), verifica-se que, para dissentir do acórdão recorrido – notadamente quanto à abrangência do art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 –, seria necessário rever a interpretação conferida pelo Tribunal de origem às normas infraconstitucionais alusivas à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LEI Nº 9.528/97. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. 1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, acolhendo a arguição de decadência. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 685.033-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 910.691-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Por fim, verifico que o acórdão impugnado não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator